Tribunal: STF
Processo: Rcl 26618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Reclamação em que se alega afronta à Súmula Vinculante 10 e ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 



    2. Agravo regimental provido para possibilitar a futura apreciação dos pedidos formulados nesta reclamação.